Tribunal: TJSP
Processo: 2234561-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Prazo alongado para pagamentos (10 anos) – Carência de 24 meses e deságio de 70% – Correção monetária pelo IPCA a partir do 5o ano – Abusos e/ou ilegalidades não verificadas – Precedentes jurisprudenciais.

Início

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Homologação do Plano de Recuperação Judicial – Possibilidade de controle da legalidade das estipulações pelo Poder Judiciário.

Prazo alongado para pagamentos (10 anos) – Carência de 24 meses e deságio de 70% – Correção monetária pelo IPCA a partir do 5o ano – Abusos e/ou ilegalidades não verificadas – Precedentes jurisprudenciais.

Início da contagem do prazo de supervisão judicial a partir do termo final da carência – Enunciado no 2 aprovado do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial TJ/SP.

Decisão de homologação do PRJ mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2234561-71.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/AO, são agravados SABO INDUSTRIA E COMERCIO
DE AUTOPEÇAS S.A. e LASPRO CONSULTORES LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA
BRAZIL.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 13965
Agravo de Instrumento no 2234561-71.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/ao
Agravados: Sabo Industria e Comercio de Autopeças S.a. e Laspro Consultores
Ltda - Administrador Judicial
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Tiago Henriques Papaterra Limongi
Agravo de instrumento
Recuperação judicial

Homologação do Plano de Recuperação Judicial

Possibilidade de controle da legalidade das estipulações
pelo Poder Judiciário.
Prazo alongado para pagamentos (10 anos) Carência de
24 meses e deságio de 70% Correção monetária pelo
IPCA a partir do 5o ano Abusos e/ou ilegalidades não
verificadas Precedentes jurisprudenciais.
Início da contagem do prazo de supervisão judicial a partir
do termo final da carência Enunciado no 2 aprovado do
Grupo de Câmaras de Direito Empresarial TJ/SP.
Decisão de homologação do PRJ mantida
Recurso
desprovido, com observação.
Trata-se
de
agravo
de instrumento
interposto contra decisão que concedeu a recuperação judicial à Sabo
Indústria e Comércio de Autopeças S/A. e homologou o plano de
recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores.
Recorre o Banco credor a sustentar que a
decisão assemblear que aprova o plano de recuperação judicial não é
soberana, devendo o Poder Judiciário promover o controle quanto à
licitude das disposições nele contidas apontando as seguintes
ilegalidades: período de carência e prazo de pagamento excessivos (10
anos previstos para a “opção B”); deságio elevado (70% previstos na
“opção A”); atualização monetária pífia (IPCA a partir do 5o ano).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Requer seja determinada a apresentação de um novo plano, alterando-se
as condições destacadas, por entender serem ilegais/abusivas, com
convocação de nova Assembleia Geral de Credores para votação.
Recurso
processado
sem
efeito
suspensivo (fls. 115/116).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 119).
Contraminuta (fls. 121/129).
Manifestação da administradora judicial
(fls. 131/140) seguida de parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 141/143), ambos pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra os termos
do plano de recuperação judicial homologado pelo D. Juízo
recuperacional, especialmente no que se refere às seguintes
estipulações: (i) período de carência (24 meses) e prazo de pagamento
excessivos (10 anos na “opção B”); deságio elevado (70% previstos na
“opção A”); atualização monetária pífia (IPCA a partir do 5o ano).
Pois bem!
A Lei no 11.101/05 dispõe em seu artigo
35, I, “a”, que na recuperação judicial a assembleia geral de credores
terá por atribuições deliberar sobre aprovação, rejeição ou modificação
do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor.
A deliberação da Assembleia Geral de
Credores é soberana, desde que respeitada a legalidade e o direito dos
credores. Nos casos de afronta à Constituição Federal, legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais do direito, o plano
aprovado em assembleia não deve ser homologado.
Daniel Carnio Costa, ao discorrer sobre o
tema, destaca que:
“A negociação entre credores e devedores é
verdadeiramente central no processo de recuperação. E deve ser
prestigiada a solução encontrada pelos agentes de mercado para a
superação da crise da devedora. Bem por isso é que se afirma a
existência do princípio da Soberania da Decisão dos Credores em
Assembleia Geral de Credores. Segundo esse princípio, os credores
deverão decidir de forma soberana, em reunião denominada Assembleia
Geral de Credores, acerca do plano de recuperação da empresa,
aprovando ou rejeitando as propostas apresentadas pela devedora.
Entretanto, esse princípio da Soberania dos Credores deve ser bem
compreendido, a fim de não gerar consequências contrárias ao próprio
espírito da lei recuperacional, que visa sempre e em última análise
tutelar o interesse social, decorrente da preservação dos benefícios
econômicos e sociais que decorrem da atividade empresarial. Embora
os credores devam decidir sobre as propostas de recuperação
apresentadas pela devedora, de forma soberana, deve-se compreender
que esse processo de decisão deve ser monitorado judicialmente, a fim
de se garantir que a decisão de mercado seja compatível com a
preservação dos benefícios econômicos e sociais buscados pelo instituto
da recuperação da empresa. (...) deve o Poder Judiciário controlar a
legalidade da decisão dos credores e os aspectos legais do plano de
recuperação judicial” (O critério tetrafásico de controle judicial do
plano de recuperação judicial).
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
exercer o controle de legalidade, examinando o plano e seus aditivos,
ainda que ele tenha sido aprovado em assembleia.
O Enunciado 44 do Conselho da Justiça
Federal é nesse sentido ao dispor que:

“A homologação de plano de recuperação
judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de
legalidade”.
O entendimento jurisprudencial sobre o
tema não discrepa, conforme se verifica, por exemplo, do seguinte
julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL,
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
APROVAÇÃO DE PLANO PELA ASSEMBLEIA DE CREDORES.
INGERÊNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DE
LEGALIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES
DO
PLANO.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto
aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações
desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos
jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle
judicial.
2. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1.314.209-
SP; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJ de 1o/06/2012).
E ainda:
“(...) As decisões da assembleia de credores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
representam o veredito final a respeito dos destinos do plano de
recuperação. Ao Judiciário é possível, sem adentrar a análise da
viabilidade econômica, promover o controle de legalidade dos atos do
plano sem que isso signifique restringir a soberania da assembleia geral
de credores. (...)” (REsp 1513260; Min. João Otávio de Noronha, DJ.
10/05/2016).
Assim, sendo possível a verificação da
legalidade do plano de recuperação judicial homologado, passa-se à
análise das questões arguidas pelo agravante.
É sabido que toda recuperação judicial
exige, pela sua própria essência, uma parcela de sacrifício dos credores.
A esse respeito leciona Manoel Justino
Bezerra Filho que:
“O plano de recuperação, como toda projeção
econômico-financeira para as empresas em geral, pode trazer diversos
tipos de previsões, com planejamento de pagamentos escalonados em
vencimentos diversos. Dessa forma, o devedor pode propor que os
pagamentos aos credores sujeitos à recuperação sejam feitos em prazo
que, para o exame agora feito, podem ser inferiores ou superiores a dois
anos.
(...)
Conforme estipulado no art. 63 abaixo, se as
obrigações vencidas nos dois anos tiverem sido cumpridas, a
recuperação será encerrada por sentença. Permanece, porém o devedor
com todas as obrigações com vencimento posterior a dois anos, e, caso
deixe de efetuar pagamentos prometidos, o credor poderá executar a
obrigação ou requerer a falência, anotando-se que em tal caso o feito
terá livre distribuição, desaparecida qualquer causa determinante da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prevenção com a sentença prolatada na forma do art. 63” (Lei de
Recuperação de Empresas e Falências, São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 12a ed., 2017, p. 219/220).
Aqui, de um modo geral, não se verifica
onerosidade excessiva ou abusividade capaz de infirmar o plano
aprovado, ainda mais nos termos da pretensão recursal.
O prazo de pagamento dos credores
quirografários (10 anos) previsto no plano aprovado é plenamente
admitido e não configura afronta à legislação o fato de extrapolar o
período de fiscalização de dois anos previsto no artigo 61, da Lei no
11.101/05.
O mesmo ocorre em relação ao período
de carência (24 meses contados da homologação do plano), deságio de
70%, ausência de correção monetária (na “opção A”) e incidência do
IPCA a partir do 5o ano após a data da homologação do plano (na
“opção B”), destacando-se que são os agentes de mercado que devem
avaliar se a proposta feita pela recuperanda tem sentido econômico e
será capaz de conduzir a atividade à desejada recuperação.
Aliás, já se ratificou planos com deságio
mais elevados e com prazo de pagamento mais extenso.
Em resumo, tais condições não implicam
em ilegalidade ou abusividade, como já se pronunciaram as Câmaras
Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça de São
Paulo em casos análogos, a saber:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Plano
aprovado
em
assembleia de credores e homologado judicialmente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alegação de ilegalidades e abusividades. Deságio de 30%,
índice de correção monetária pela TR, carência de 20 meses
e prazo de pagamento de 12 anos. Lei que atribuiu à
assembleia de credores o poder de aprovar, modificar ou
rejeitar o plano. Art. 35, I, “a” LRF. Caráter contratual.
Ausência de afronta à Constituição Federal, legislação
infraconstitucional, boa-fé ou princípios gerais de direito.
Enun. CJF 44. Viabilidade econômica do plano que foge do
alcance de exame do Poder Judiciário. Enun. CJF 46.
Homologação que se impõe. Recurso desprovido.” (AI no
2215476-41.2015.0000, Relator: Des. Teixeira Leite; 1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial;
j.
em
24/02/2016) grifo não constante do original;
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Homologação
do
plano.
Ausência
de
ilegalidade. Deságio de 80%. Abusividade não configurada.
Prazo de carência de vinte e quatro meses para o
pagamento do débito em doze anos. Tempo para
reorganização da atividade produtiva. Recurso improvido”.
(AI no 2178688-91.2016.8.26.0000, Relator: Des. Hamid
Bdine; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; j. em
07.12.2016);
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Pretensão de credor de
classificação de seu pagamento previsto no plano
recuperacional a opção “B” manifestada tempestivamente e
à nulidade de cláusula que prevê longo prazo de pagamento,
sem atualização monetária
Recurso parcialmente
conhecido Matéria relativa à cláusula de dilação e de
remissão preclusa Não concretização de financiamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alegação de culpa da recuperanda
Impropriedade

Negócio complexo Inexistência de exigência de tratar-se
de crédito do FNE Não disponibilização do crédito que
atenderia à ordem de classificação prevista Evidente risco
de ofensa ao princípio do tratamento igualitário dos
credores concorrentes à subcategoria prevista sob condição
Recurso conhecido em parte e não provido. Dispositivo:
conheceram em parte e, a esta, negaram provimento”. (AI
no 2112904-70.2016.8.26.00002212904-70.2016.8.26.0000;
Relator: Des. Ricardo Negrão; 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; j. em 12/11/2018);
Como se vê, as condições de pagamento
constantes do plano de recuperação judicial, contra as quais se insurgiu
o agravante não extrapolam os limites delineados pela jurisprudência.
Há, contudo, de se observar que o termo
do período de fiscalização judicial terá início após o transcurso do prazo
de carência fixado.
Dispõe o artigo 61 da Lei 11.101/2005
que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as
obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois
da concessão da recuperação judicial.
Conforme se depreende do referido
artigo, o ordenamento elegeu um prazo de supervisão judicial, no qual a
recuperanda permanecerá sujeita ao regime recuperacional, podendo ser
convolada em falência em caso de descumprimento do plano.
A esse respeito, também, Manoel Justino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Bezerra Filho destaca que:
“Presumiu o legislador que o devedor que se
submeteu a todos os percalços do pedido de recuperação, que
preencheu todas as exigências legais, que cumpriu suas obrigações por
dois anos consecutivos, certamente já terá atingido uma situação na
qual deverá cumprir todas as demais obrigações assumidas. Dessa
forma, após dois anos, mesmo pendentes diversos pagamentos futuros,
prevê a lei (art. 63) o encerramento da recuperação judicial desde que
todas as obrigações vencidas estejam cumpridas. Neste ponto, a
presunção do legislador está correta, pois efetivamente, se pretendesse
fazer da recuperação um trampolim para a falência fraudulenta ou para
o descumprimento de suas obrigações, certamente não teria cumprido
todas as obrigações assumidas, para só descumprir aquelas vencidas
após os dois anos previstos. Esta última afirmação de crença na boa-fé
do recuperando, porém começa a sofrer certo abalo, quando se vê que
diversos devedores tem tomado o cuidado de fixar o pagamento de
parcelas mínimas nos dois primeiros anos, de forma a tornar inócua a
fiscalização que a lei atribuiu ao juízo da recuperação. Aliás, como
reação a esta tentativa de tornar inócua a fiscalização nos dois
primeiros anos, está se formando jurisprudência entendendo que nestas
situações, a solução é a de, antes de intervir no conteúdo da cláusula,
determinar que o período de supervisão judicial se inicie a partir do
término do prazo de carência” (Lei de Recuperação de Empresas e
Falências, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 14a ed., pág. 236).
Embora não seja possível ratificar as
cláusulas que desprestigiam os anseios legais, tornando ineficaz o
biênio de fiscalização judicial, não se pode desconsiderar que o prazo
de carência previsto no plano foi negociado e aprovado pelos credores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
em Assembleia Geral, não competindo ao Poder Judiciário interferir nos
aspectos negociais do plano de recuperação judicial; contudo, como
forma de harmonizar a mens legis evitando-se a burla à fiscalização
judicial e os interesses dos credores e da recuperanda, há que se
flexibilizar a contagem do período de fiscalização, a fim de que passe a
fluir a partir do termo final do prazo de carência previsto no plano.
Nesse sentido é importante registrar o
Enunciado no 2, aprovado pelo Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal, que assim dispõe:
“o prazo de dois anos de supervisão judicial,
previsto no artigo 61, caput, da Lei 11.101/2005, tem início após o
transcurso do prazo de carência fixado”.
Deste modo, considerando que o plano
previu prazo de carência de 24 meses contados da sua homologação, o
período da supervisão judicial da recuperação será tomado a partir do
término do referido período.
Assim, a r. decisão homologatória do
plano de recuperação é mantida, com observação quanto ao termo
inicial do período de supervisão judicial.
O julgamento de eventuais embargos de
declaração será realizado em sessão virtual, ressalvada expressa
oposição da parte no ato da interposição deles, nos termos da Resolução
no 772/2017, do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. A ausência
de expressa oposição das partes ao julgamento virtual será interpretada
como concordância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pelo
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, com observação.
MAURÍCIO PESSOA
Relator